Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709933-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PETRYCK CARDOSO DE SOUZA IMPETRANTE: PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da denúncia, do inquérito policial, da folha penal do paciente e de outros documentos que entenda necessários para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2020 15:35:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator